Tribunal: TJDFT
Processo: 0714691-47.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714691-47.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PANAMERICANO S/A EMBARGADO: JOAO ALVES DE LIMA D E S P A C H O Intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Banco Panamericano S.A., nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator